Tribunal: TJDFT
Processo: 0706412-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0706412-60.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAISSA PASSAROTO MENDES LOPES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Raissa Passaroto Mendes Lopes contra a decisão do Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília/DF (processo n.o 0752050-50.2024). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Após, tendo em vista que a citação não foi efetivada, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 13 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator